Tribunal: TJSP
Processo: 1501721-36.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – pLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, SOB ALEGAÇÃO DE QUE JÁ FOI CUMPRIDA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO, EM PRAZO SUPERIOR AO DA PENA ACESSÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – EVENTUAL DETRAÇÃO DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇAO PECUNIÁRIA – PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO –

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – pLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, SOB ALEGAÇÃO DE QUE JÁ FOI CUMPRIDA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO, EM PRAZO SUPERIOR AO DA PENA ACESSÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – EVENTUAL DETRAÇÃO DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇAO PECUNIÁRIA – PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.